Tribunal: TJSP
Processo: 0007482-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO RESSARCITÓRIO. A responsabilidade solidária reconhecida pela existência de grupo econômico por Justiça Trabalhista não se estende para a Justiça Comum. Segmentos do ordenamento jurídico que têm suas características peculiares e visam à tutela de situações distintas. Alegação de pagamento de dívida trabalhista em nome das rés com pretensão de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO RESSARCITÓRIO. A responsabilidade solidária reconhecida pela existência de grupo econômico por Justiça Trabalhista não se estende para a Justiça Comum. Segmentos do ordenamento jurídico que têm suas características peculiares e visam à tutela de situações distintas. Alegação de pagamento de dívida trabalhista em nome das rés com pretensão de sub-rogação, no âmbito cível, na posição de credora desta. Interesse de agir. Demanda apta à obtenção do bem buscado pelas autoras. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.